Tribunal: TJDFT
Processo: 0708609-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. TÍTULO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSANTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA AUSÊNCIA DE MISERABILIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA AFASTADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A apelante diz que é parte ilegítima na ação de execução, que o endossante somente é responsável se o cheque for apresentado dentro do prazo legal e pede também a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
2. O título de crédito, quando posto em circulação, legitima a quem tem sua posse a pleitear a satisfação da quantia nele expressa.
3. O art. 47, II da Lei 7.357/85 (Lei do cheque) autoriza ao portador promover a execução contra o endossante e seus avalistas. A lei é suficientemente clara, no sentido de que, quem endossa assume a responsabilidade pelo pagamento do cheque. Admitir o contrário, sob o frágil argumento de que se trata de pessoa idosa e que vive com parcos rendimentos, seria fomentar a insegurança jurídica que, como se sabe é maléfica a qualquer ordenamento.
4. A mera alegação de impossibilidade de pagar as despesas do processo, traduz presunção relativa acerca da efetiva necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode, perfeitamente, ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o alegado estado de hipossuficiência para pagar os custos naturais de uma ação judicial.
5. Recurso desprovido